Tribunal: STF
Processo: RE 1394380
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RESPONSABILIDADE CIVIL Ação regressiva Transporte de cargas Mercadoria avariada - Indenização paga pela empresa seguradora Sub-rogação caracterizada Aplicabilidade ao caso do entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral n.º 210 do STF - Limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal que deve ser aplicada também para os casos de transporte aéreo de mercadorias - Sentença mantida Recursos não provido” (eDOC 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, V e X; e 178, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser inaplicável a Convenção de Varsóvia, ratificada pela Convenção de Montreal, ao caso dos autos (eDOC 8).



    Argumenta-se que as relações firmadas com as seguradoras são reguladas pelo Código Civil e que o tema 210 da repercussão geral se aplica apenas às relações de consumo (eDOC 8).



    Em contrarrazões, sustenta-se a ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, notadamente a ausência de repercussão geral e de prequestionamento dos artigos constitucionais violados; assim como que a matéria debatida se restringe ao âmbito infraconstitucional e que necessita do revolvimento do acervo fático-probatório.



    No mérito, reitera-se a prevalência das Convenções de Varsóvia e de Montreal em ações de regresso movidas contra empresas de transporte aéreo (eDOC 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou que, na hipótese de extravio de carga, considerando-se a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, aplica-se o tema 210 da repercussão geral. Diante disso, determinou a incidência dos limites de indenização dispostos nas Convenções de Varsóvia e Montreal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Da análise dos autos, observa-se que a seguradora pagou a indenização securitária da mercadoria avariada, sub-rogando-se nos direitos da segurada. 



    Em tais condições, não há como afastar a aplicação da Convenção de Montreal também ao transporte de carga.



    (...)



    A questão posta, então, resolve-se sob a regência da Convenção de Montreal, recepcionada no Direito Brasileiro pelo Decreto nº 5.910/2006. 



    O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões da apelante.” (eDOC 6)  



    Pois bem.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 636.331, de minha relatoria, Tema 210 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Eis a ementa deste julgado:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (Dje 13.11.2017).  



    Como se pode verificar, não fora realizada qualquer distinção entre o transporte de bagagens e de carga no precedente mencionado, sendo certo que o paradigma apenas analisou a questão segundo o quadro fático disposto naqueles autos, qual seja, a hipóteses de extravio de bagagem. 



    Anoto, ainda, que a matéria controvertida no tema 210 foi analisada à luz do conflito normativo existente entre norma internacional e norma interna ao ordenamento jurídico brasileiro, dando-se prevalência às Convenções de Varsóvia e Montreal, ante o princípio da especialidade.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos não diverge da do tema 210 da repercussão geral, tendo em vista a sua incidência, também, sobre as hipóteses de extravio de carga.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG. 1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1133572 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.09.2019 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente